Tribunal: TJDFT
Processo: 0730899-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0730899-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargantes: Maria Leda Guimarães Silva Ivana Silva de Santana Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Leda Guimarães Silva (Id. 32191886) contra o acórdão (Id. 31765864) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, em composição com o art. 183, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator